Tribunal: TJMT
Processo: 1043709-14.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043709-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN SOUZA FIGUEREDO - CPF: 061.382.441-50 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, retirada de negativação e indenização por danos morais. O recorrente alegou que possuía apenas conta bancária para recebimentos e saques junto ao banco recorrido, mas teve seu nome negativado no valor de R$ 5.235,17, referente ao contrato nº 00000000152383246, que afirma desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco recorrido comprovou a origem da dívida que ensejou a negativação do nome do recorrente; e (
ii
) analisar se está configurada a litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme a Súmula 50 das Turmas Recursais.

4. O contrato assinado eletronicamente, com código HASH que garante sua integridade, não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, conforme Súmula 51 das Turmas Recursais.

5. O histórico de pagamentos de faturas apresentado pelo banco recorrido demonstra a utilização do cartão de crédito pelo recorrente, corroborando a existência da relação contratual.

6. A conduta do recorrente, ao negar a contratação do cartão de crédito quando os documentos demonstram claramente a existência da relação contratual, caracteriza alteração da verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O contrato assinado eletronicamente, com elementos de segurança não impugnado especificamente pelo devedor,
sendo
suficiente para comprovar a existência da relação contratual. 2. O histórico de pagamentos de faturas corrobora a existência da relação contratual e legitima a negativação. 3. Configura litigância de má-fé a negativa de contratação quando há provas documentais da existência da relação jurídica e da utilização dos serviços."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 80, II, 411, III.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; TJMG, AC 10231140382251001, Rel. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), j. 19/02/2020; TJMT, RI 1024864-33.2022.8.11.0002, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, j. 16/05/2023; TJMT, RI 1047788-07.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043709-14.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: RENAN SOUZA FIGUEREDO

Recorrido
: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RENAN SOUZA FIGUEREDO ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL SA. Noticiou que: a) possuía apenas uma conta bancária junto ao banco reclamado, utilizada exclusivamente para recebimentos e saques; b) ao tentar conseguir uma linha de crédito em estabelecimento comercial, foi surpreendido com a informação de que seu nome havia sido negativado pelo banco reclamado; c) verificou que havia negativação no valor de R$ 5.235,17, referente ao contrato nº 00000000152383246, incluída em 26/11/2024; d) nunca realizou quaisquer outros serviços além de receber e sacar valores, sendo juridicamente impossível a contratação devido à finalidade exclusiva da conta. Requereu a declaração de inexistência do débito, a retirada da negativação e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte promovida comprovou nos autos fatos extintivos do direito da parte autora, apresentando documentos comprobatórios de estabelecimento de vínculo com assinatura eletrônica de proposta de adesão a cartão de crédito; b) o documento assinado com código HASH 2FA6BFC21F6A4408 garante a integridade do documento e comprova que o autor anuiu expressamente para utilização dos serviços; c) não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a higidez da contratação; d) a cobrança realizada pela parte reclamada traduz-se em exercício regular de direito; e) condenou o autor por litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não há nos autos qualquer documento que comprove a celebração de contrato firmado entre as partes com a devida identificação do Recorrente; b) a mera apresentação de documento preenchido eletronicamente não é suficiente para comprovar de forma inequívoca que foi o Recorrente quem efetivamente o assinou; c) o banco não comprovou o recebimento de cartão de crédito pelo Recorrente; d) a sentença desconsiderou o fato central da controvérsia - a inexistência de prova da contratação do serviço que originou a negativação; e) as telas sistêmicas são provas unilaterais; f) a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
; g) a condenação por litigância de má-fé é incabível. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) declarar a inexistência do débito; c) condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; d) afastar a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID
/PJe2 318902872
e
318902874
), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado em código HASH 2FA6BFC21F6A4408.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
específica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

"(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)"

Além disso, o banco reclamado apresentou histórico de pagamentos de faturas (ID
de Origem 2
01958686) que demonstra a utilização do cartão de crédito e diversos pagamentos realizados pelo reclamante, o que corrobora a existência da relação contratual.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos, incidindo na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC, ao negar a contratação do cartão de crédito, quando os documentos apresentados pelo banco reclamado demonstram claramente a existência da relação contratual, com assinatura eletrônica e histórico de pagamentos de faturas.

A parte reclamante afirmou na inicial que possuía apenas uma conta para recebimentos e saques junto ao banco, mas os documentos comprovam que também contratou cartão de crédito, o qual foi utilizado regularmente, com diversos pagamentos de faturas.

Esta
conduta caracteriza alteração da verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, justificando a condenação imposta na sentença.

Por tais razões, mantenho a multa por litigância de má-fé fixada na sentença em 9% sobre o valor da causa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 318902891),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025